Tribunal: TJMT
Processo: 1003813-91.2023.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003813-91.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRIAN NAMBIKUARA KITHAULU - CPF: 015.431.231-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO – DESNECESSIDADE – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento pacificado pelo e. STJ, são indispensáveis à propositura da ação os documentos sem os quais o mérito não possa ser julgado ou, ainda, aqueles documentos aptos à comprovar a presença das condições da ação
.

2.
“A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.”
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).

3.
In casu
,
a exigência de emenda da petição inicial, para a juntada do comprovante de endereço atualizado da parte Autora carece de amparo legal, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MIRIAN NAMBIKUARA KITHAULU
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1003813-91.2023.8.11.0046,
proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330 c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, ante o descumprimento da ordem de emenda à inicial para a juntada de comprovante de residência atualizado.

Em suas razões recursais (id. 231312656) a Apelante sustenta, em síntese, que
“da análise das normas previstas nos arts. 319 e 320 do CPC, verifica-se que o comprovante de endereço em nome da autora não é documento imprescindível ao ajuizamento da ação em epígrafe, de modo que a situação evidenciada no caso dos autos não autoriza o indeferimento da inicial, sendo certo, ainda, que não há indícios de fraude processual por parte da requerente”
.

Diante desse contexto, requer o provimento do apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que se dê o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões pelo Apelado, ante a ausência de regularização processual.

A Apelante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que, na petição de interposição do presente recurso, a Apelante
justifica a ausência de recolhimento do preparo recursal por ser aposentada e auferir a renda de 1 (um) salário-mínimo, conforme consta no documento denominado
“Consulta de Empréstimo Consignado”
(id. 241079234).

In casu
, verifico que a parte Apelante demonstrou a insuficiência de recursos de que trata a lei, vez que a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Sendo assim, com base no artigo 5°, XXXV, da CF; artigos 1º e 5º, ambos da Lei n.º 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015,
CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à Apelante
.

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
MIRIAN NAMBIKUARA KITHAULU
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1003813-91.2023.8.11.0046,
proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330 c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, ante o descumprimento da ordem de emenda à inicial para a juntada de comprovante de residência atualizado.

Consta nos autos, que a Apelante ajuizou a presente ação declaratória sustentando, em síntese, que é titular do benefício previdenciário n° 176.164.463-4 e que de acordo com extrato fornecido pelo INSS o benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimos consignados supostamente efetuados pela autora, contudo, a parte alega que nunca efetuou os empréstimos, objeto dos contratos sub judice, bem como nunca autorizou que terceiros o fizessem em seu nome, tratando-se, evidentemente, de fraude cometida por terceiros.

Submetida a petição inicial à apreciação do Juízo primevo, foi determinada a emenda da inicial, com a intimação da parte Autora para comprovar sua hipossuficiência econômica, bem como apresentar cópia de comprovante de residência atualizado, tendo em vista que o documento apresentado nos autos não continha a data.

Devidamente intimado, o patrono da parte Autora, manifesta requerendo a dilação de prazo tendo em vista que sua cliente mora em uma aldeia, local de difícil acesso e comunicação.

O Juízo
a quo
deferiu a dilação do prazo por 15 (quinze) dias (id. 241079244) e, decorrido o prazo o patrono da parte Autora requereu nova dilação de prazo (id. 241079246).

Ato contínuo, foi proferida a r. sentença extinguindo o feito, nos termos dos artigos 330 e 485, I, do CPC/15, por não ter a parte Autora providenciado a emenda da inicial no prazo estabelecido.

Pois bem.

À luz do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação.

E, de acordo com o entendimento pacificado pelo e. STJ, são indispensáveis à propositura da ação os documentos sem os quais o mérito não possa ser julgado ou, ainda, aqueles documentos aptos à comprovar a presença das condições da ação.

A propósito:

“São documentos indispensáveis à propositura da demanda somente aqueles sem os quais o mérito da causa possa ser julgado.’

(Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, Viii, 5ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 381/382)”
(STJ – 1ª T., REsp 919.447. Min. Denise Arruda, j. 3.5.07, DJU 4.6.07). (Destaquei)

“Os documentos indispensáveis à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença das condições da ação.”
. (STJ – 3ª T., REsp 1.123.195, Min. Massami Uyeda, j. 16.12.10, DJ 3.2.11). (Destaquei)

Com efeito, pode-se dizer que, além da documentação legalmente exigida, incumbe à parte Autora instruir a petição inicial com documentos indispensáveis a viabilizar ao julgador a materialidade do direito invocado, no caso concreto, não se confundindo estes, contudo, com as provas documentais necessárias à procedência do pedido.

No caso em apreço, apesar de a parte Autora não promover a emenda a juntada do comprovante de residência atualizado, verifica-se que a peça inaugural atende os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15, tendo sido com ele juntados os documentos indispensáveis ao ajuizamento, não havendo que se falar em inépcia.

Isso porquê, da documentação carreada pela parte Autora, verificam-se os documentos pessoais (id. 241079235), a procuração (id. 241079236), a consulta de empréstimo consignado (id. 241079234) e a reclamação administrativa promovida junto à parte Ré (id. 241079237).

De mais a mais, vale registrar que o comprovante de residência não se enquadra como documentação indispensável à propositura da ação (artigo 320 do CPC), deslegitimando o indeferimento da peça inaugural pelo descumprimento da ordem de emenda para juntada do mencionado documento.

Deveras, no caso dos autos, a juntada de novos documentos sob pena de indeferimento da petição inicial, representa exigência rigorosa, que não encontra respaldo na legislação, e não sem mostra, sequer, razoável nos casos em que não há indícios de fraude.

Nesse sentido, vem decidindo este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
(N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).”
(N.U 1014131-37.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (Destaquei)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

(TJ-MT 10054299220218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022).
(Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 320 DO CPC/15 – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O DOMICÍLIO DA AUTORA – EXCESSO DE FORMALISMO – RECURSO PROVIDO.

Irrelevante o fato de o comprovante de endereço apresentado pela autora não se encontrar em seu nome, se pelos demais documentos constantes dos autos é possível averiguar o local de residência, mormente porque, de acordo com o artigo 319 do CPC/15, o comprovante de residência sequer constitui documento indispensável à propositura da ação, afigurando-se excesso de formalismo tal exigência.
(N.U 1002952-33.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020).
(Destaquei)

Inclusive, vale lembrar que, nem mesmo
a deficiência na representação processual autoriza o indeferimento da inicial, tendo em vista que é uma

irregularidade que pode ser suprida na audiência de conciliação.

Com tais considerações, vê-se claramente que a exigência de emenda da petição inicial, para a juntada do comprovante de endereço atualizado da parte Autora carece de amparo legal, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024